Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016221-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), CLEBER MARQUES GOMES - CPF: 014.447.751-38 (AGRAVANTE), ANDREIA CARINE BRANDAO - CPF: 337.265.008-55 (AGRAVANTE), LIDIA DO PRADO FLORENCIO - CPF: 010.152.151-06 (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUEIS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cleber Marques Gomes e outra, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato de promessa de compra e venda que lhe move Lidia do Prado Florencio, concedeu a tutela de urgência no sentido de autorizar o pagamento dos aluguéis, a partir do mês de junho de 2021, no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais), em conta judicial.

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, sustentando que não restou demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela. Sustentam que em fevereiro de 2021 descobriram que a agravada fez diversas modificações no imóvel, oportunidade que a questionaram quanto aos valores investidos. Asseveram que foram surpreendidos por esta quando os informou que sairia do imóvel com o pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 106992972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lidia do Prado Florencio ajuizou ação declaratória de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c indenização por dano moral cem face de Cleber Marques Gomes e Andreia Carine Brandão, aduzindo que em 20.04.19 firmou contrato particular de promessa de compra e venda com os réus,

tendo por objeto um imóvel residencial situado na Rua Espírito Santo, n° 239, Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 240.000,00, o qual seria pago mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal ou outro banco.

Menciona que até a liberação do financiamento, seria pago o valor de R$ 1.000,00 a título de aluguel, até o dia 20 de cada mês. Acrescenta que durante o período do contrato, houve a prorrogação por meio de aditivos contratual verbais, através de conversas pelo aplicativo de
whatsapp
, ensejando, inclusive, o início de benfeitorias no imóvel.

Contudo, aduz que no dia 11.01.21 a ré se recusou ao cumprimento do contrato, aumentou o valor do imóvel e modificou a forma de pagamento, sendo surpreendida com a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

A
douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
concedeu a tutela de urgência pretendida, para autorizar o pagamento dos aluguéis, a partir do mês de junho de 2021, no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais), em conta judicial (id. 63167905 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
descobriram que a agravada fez diversas modificações no imóvel, oportunidade que a questionaram quanto aos valores investidos. Asseveram que foram surpreendidos por esta quando os informou que sairia do imóvel com o pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais), requerendo a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das cláusulas contratuais discutidas no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada.

Visto isso,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações dos agravantes, os requisitos para o deferimento da tutela restaram evidenciados, mormente restou demonstrada a relação contratual existente entre as partes, concernente no contrato de compra e venda do imóvel e o pagamento de alugueis pela agravada aos agravantes.

Conquanto os argumentos levados à apreciação desta seara recursal sejam relevantes, em especial os valores das benfeitorias e o valor do imóvel inicialmente ajustado, devem ser melhor analisados na instrução probatória, porquanto não interfere na concessão da tutela antecipada, ora combatida.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrentes, pois, caso negado o pleito da autora, os agravantes, poderão levantar os valores que estão sendo depositados em juízo pela agravada a título de alugueis.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022